Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS, OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE CITAÇÃO. ENFRENTAMENTO. REFORMA DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. Singela leitura da ementa resultante do Julgamento bem revela que a questão relativa ao alegado vício de citação foi expressamente considerado pelo órgão julgador que, na oportunidade, considerou infundadas as razões do recorrente, de tal sorte que, quanto ao ponto, não há omissão digna de enfrentamento, devendo o agravante, acaso discorde do julgamento, valer-se da via processual adequada à reforma do quanto decidido por esta Corte, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos de declaração;

3. Recurso conhecido e não provido.